Tribunal: TJDFT
Processo: 0730757-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730757-18.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: D.L PANIFICADORA CONFEITARIA SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por D. L. PANIFICADORA CONFEITARIA SERVIÇOS LTDA. contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. buscando determinação judicial para que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica no estabelecimento de unidade consumidora no 2914743-3 e emita boletos separados para pagamento de dívida parcelada e de consumo regular mensal de energia elétrica, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimada a regularizar sua representação processual tanto por meio de publicação no diário eletrônico (ID 71157600) como pessoalmente (ID 72421763), a autora da ação deixou transcorrer em branco o prazo para juntar aos autos procuração válida. Assim, em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a autora para se manifestar sobre o provável reconhecimento de nulidade, considerando que a ausência de procuração válida é óbice ao recebimento da petição inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025 19:13:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador